Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme disposição do inciso III do artigo 485 do CPC, é necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, e somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir sua falta, nos termos do § 1o do aludido dispositivo processual.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.